Tribunal: TJBA
Processo: 8031498-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031498-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA, ARMANDO MICELI FILHO

AGRAVADO: SAN MATENSE SUPERMERCADO LTDA

Advogado(s)
:
DEBORA BORGES DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. RETENÇÃO INTEGRAL DE VALORES. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO PARCIAL, NOS TERMOS CONTRATADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a liberação integral dos valores recebíveis retidos em conta da agravada, em razão de contrato de empréstimo com cláusula de cessão fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se é válida a retenção de 100% dos recebíveis da empresa agravada com base em cláusula contratual;

(ii) se é cabível a liberação integral dos valores retidos;

(iii) se o bloqueio parcial, nos limites contratuais, é medida adequada para compatibilizar o direito de crédito da agravante com a função social da empresa devedora;

(iv) se a multa cominatória fixada pela decisão agravada é proporcional e legal.

III. Razões de decidir

3. A retenção de 100% dos recebíveis excede os percentuais previstos contratualmente (30% para CARTÃO A PERFOR, 55% para aval cartões e 15% para capitalização), revelando-se abusiva.

4. A liberação total dos valores, por outro lado, inviabiliza o adimplemento do contrato firmado, contrariando a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

5. A jurisprudência admite o bloqueio parcial de recebíveis, desde que respeitados os limites estabelecidos no contrato firmado entre as partes.

6. A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, mostra-se proporcional e adequada para garantir o cumprimento da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a retenção de 100% dos recebíveis contratados por instituição financeira, em desacordo com os percentuais pactuados em contrato de cessão fiduciária.

2. Admite-se o bloqueio parcial dos valores, conforme os percentuais estabelecidos no contrato, compatibilizando o direito ao crédito com a continuidade da atividade empresarial do devedor.

3. A multa cominatória fixada nos moldes do art. 536, §1º, do CPC, é legítima quando proporcional e necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1020093-09.2022.8.11.0003, Rel. não informado, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8031498-89.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

GIVANILDO SANTOS RO

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e agravado
SAN MATENSE SUPERMERCADO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.